Tribunal: STJ
Processo: 0726142-93.2021.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2705247 - DF
(2024/0274653-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO
NACIONAL
DOS
PERITOS
MEDICOS
FEDERAIS - ANMP
ADVOGADOS
: PAULO VITOR LIPORACI GIANI BARBOSA - DF050301
ISABEL CAMINADA BRANDÃO DE ALBUQUERQUE ALVES
- DF068138
AGRAVADO
: TORREAO BRAZ ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO - DF009930
ANA TORREAO BRAZ LUCAS DE MORAIS - DF024128
JÚLIA PAURO OLIVEIRA - DF040361
JOAO PEREIRA MONTEIRO NETO - DF028571
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS
E
SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULAS 5 E 7/STJ E
284/STF.
1. A questão em discussão consiste em saber se a associação possui
legitimidade passiva para responder pela cobrança de honorários contratuais de
êxito e pelo arbitramento de honorários sucumbenciais em ações coletivas, com
base em contratos firmados entre o escritório de advocacia e a associação.
2. A revisão das premissas do Tribunal de origem acerca da legitimidade
passiva da associação e da obrigatoriedade do pagamento de honorários
contratuais nas execuções individuais dos filiados da associação demandaria
reexame de matéria fático-probatória e cláusulas contratuais, vedado pelas
Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Não merece conhecimento o recurso especial quanto à suscitada violação dos
arts. 361, 422, 475 e 667 do Código Civil, 24, § 5o, da
e 6o,
Lei n. 8.906/1994
e § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois o
caput
recorrente não logrou êxito em demonstrar como tais dispositivos normativos
teriam sido violados. Incidência da Súmula n. 284/STF.
4. Não há contradição na decisão do Tribunal de origem ao afastar a aplicação
do entendimento jurisprudencial do Tema Repetitivo 1.175 do STJ e do REsp n.
Documento eletrônico VDA54034874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:25
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: f2a20a0c-d3a1-4ab3-9342-e57d8c91d870

1.561.883/PB, pois o dispositivo da sentença não estabeleceu a obrigatoriedade
de retenção dos honorários, mas sim a promoção da cobrança, recolhimento e
repasse dos valores a título de honorários contratuais.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54034874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:25
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: f2a20a0c-d3a1-4ab3-9342-e57d8c91d870

AgInt nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2705247 - DF
(2024/0274653-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO
NACIONAL
DOS
PERITOS
MEDICOS
FEDERAIS - ANMP
ADVOGADOS
: PAULO VITOR LIPORACI GIANI BARBOSA - DF050301
ISABEL CAMINADA BRANDÃO DE ALBUQUERQUE ALVES
- DF068138
AGRAVADO
: TORREAO BRAZ ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO - DF009930
ANA TORREAO BRAZ LUCAS DE MORAIS - DF024128
JÚLIA PAURO OLIVEIRA - DF040361
JOAO PEREIRA MONTEIRO NETO - DF028571
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS
E
SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULAS 5 E 7/STJ E
284/STF.
1. A questão em discussão consiste em saber se a associação possui
legitimidade passiva para responder pela cobrança de honorários contratuais de
êxito e pelo arbitramento de honorários sucumbenciais em ações coletivas, com
base em contratos firmados entre o escritório de advocacia e a associação.
2. A revisão das premissas do Tribunal de origem acerca da legitimidade
passiva da associação e da obrigatoriedade do pagamento de honorários
contratuais nas execuções individuais dos filiados da associação demandaria
Documento eletrônico VDA53269857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:17
Código de Controle do Documento: 76cf9a98-ba09-4927-853e-94acedc76244

reexame de matéria fático-probatória e cláusulas contratuais, vedado pelas
Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Não merece conhecimento o recurso especial quanto à suscitada violação dos
arts. 361, 422, 475 e 667 do Código Civil, 24, § 5o, da
e 6o,
Lei n. 8.906/1994
e § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois o
caput
recorrente não logrou êxito em demonstrar como tais dispositivos normativos
teriam sido violados. Incidência da Súmula n. 284/STF.
4. Não há contradição na decisão do Tribunal de origem ao afastar a aplicação
do entendimento jurisprudencial do Tema Repetitivo 1.175 do STJ e do REsp n.
1.561.883/PB, pois o dispositivo da sentença não estabeleceu a obrigatoriedade
de retenção dos honorários, mas sim a promoção da cobrança, recolhimento e
repasse dos valores a título de honorários contratuais.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por ASSOCIACAO NACIONAL DOS
PERITOS MEDICOS FEDERAIS - ANMP contra decisão monocrática de minha relatoria
que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento nos termos da seguinte ementa (fl. 6.008):

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
N.
284/STF.
LEGITIMIDADE
.
REVISÃO.

AD
CAUSAM
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULAS
N. 5 E 7/STJ. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS
E
AUSÊNCIA
DE
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
INDICAÇÃO GENÉRICA DE ARTIGOS DE LEI TIDOS
POR VIOLADOS.
AGRAVO EM
SÚMULA N. 284/STF
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.

Documento eletrônico VDA53269857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:17
Código de Controle do Documento: 76cf9a98-ba09-4927-853e-94acedc76244

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS cuja ementa guarda os seguintes termos (fls. 5.482-5.502):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA.
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
REJEITADA. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. AÇÃO
COLETIVA PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO EM NOME
DE SEUS FILIADOS. CONDENAÇÃO DO ENTE
COLETIVO EM REPASSAR OS VALORES RETIDOS NO
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA COLETIVA OU
PROCEDIMENTO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE DE
COBRANÇA DOS FILIADOS PARA NÃO PRESTIGIAR
O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. COBRANÇA DOS
ASSOCIADOS
PREVISTA
NO
ESTATUTO
DA
ASSOCIAÇÃO E DELIBERADO EM ASSEMBLEIA.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NAS AÇÕES
COLETIVAS EM CURSO E SEM PRÉVIO AJUSTE DAS
PARTES. BASE DE CÁLCULO. ADOÇÃO DO MESMO
PERCENTUAL ESTABELECIDO EM CONTRATO DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS.
PERCENTUAL INFERIOR AO PREVISTO EM LEI.
RAZOABILIDADE
ATENDIDA.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA
INEXISTENTE.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA
E
NÃO
EQUIVALENTE
CARACTERIZADA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão
exerce um papel
ad quem
de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda
são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a
controvérsia estabelecida em primeiro grau. Não há que se
falar em inovação recursal se os fundamentos trazidos pela
recorrente foram devidamente apresentados perante o juízo
de origem.
2. Considerando que a demanda tem por objeto direito
advindo de contrato de prestação de serviços advocatícios
celebrado com a Associação de Categoria Profissional,
inclusive com sua obrigação de realizar a cobrança e repasse
de valores devidos por seus filiados, evidencia-se sua
legitimidade para figurar no polo passivo. Rejeitada a
alegação de carência de ação.
3. Cabível o arbitramento dos honorários com base no
contrato firmado entre a associação e a banca de advocatícia,
no qual se estabeleceu o valor correspondente a 6% (seis por
cento) sobre o êxito obtido em ações coletivas, notadamente
por terem os associados manifestado expressamente sua
anuência quanto à propositura dessas demandas, consoante se
Documento eletrônico VDA53269857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:17
Código de Controle do Documento: 76cf9a98-ba09-4927-853e-94acedc76244

extrai das atas das assembleias gerais extraordinárias
coligidas.
4. Por força do contrato, a ASSOCIAÇÃO ficou obrigada a
repassar os valores recebidos a título de retenção dos
honorários no cumprimento da sentença coletiva ou
individual, quando admitido. De igual modo, caso haja
pagamento espontâneo ou sucesso na cobrança extrajudicial.
Interpretação do contrato e a sentença conforme a intenção
das partes (art. 112, CC).
5. Não há óbice à cobrança de honorários de êxito dos
associados, com base em contrato firmado entre o escritório
de advocacia e a associação, ainda que o pacto anteceda a
publicação do artigo 22, §7o, da
porquanto
Lei n. 8.906/94,
esse dispositivo veio apenas reforçar situação jurídica já
autorizada em legislação anterior. Ademais, há um princípio
de direito que veda do enriquecimento ilícito, o que já seria
suficiente para conferir base ao exercício dessa pretensão.
6.
, a distribuição dos ônus sucumbenciais está
In casu
relacionada ao número de pedidos em que o autor obteve
êxito, circunstância que revela a necessidade de alterar a
proporção estabelecida na sentença, de modo a refletir o
correto dimensionamento do ganho e perdas das partes
contendedoras. O requerente teve sucesso em dois dos três
pleitos formulados na inicial.
7. Evidenciada a sucumbência recíproca e não equivalente, a
distribuição
dos
encargos
sucumbenciais
deve
ser
estabelecida na proporção de 33% para o requerente e 67%
para a requerida.
8. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE
PROVIDA.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados pelo Tribunal de origem
(fls. 5.580-5.588).
Alega a agravante, nas razões do agravo interno, que a análise da violação
dos arts. 436 do CC e 17 e 506, ambos do CPC, não esbarra no óbice dos Enunciados das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ. Aduz sua ilegitimidade passiva, "dado que nenhum dos
associados compõe o polo passivo da ação e considerando que são eles, individualmente
considerados, os únicos potenciais devedores da obrigação de pagar honorários contratuais
de êxito que se ainda reconheça devidos, não se poderia reputar a Agravante como legítima
para responder, em substituição processual a eles, pela declaração de eficácia pós-
contratual da cláusula, sob pena de violação cristalina aos arts. 17 e 506 do CPC." (fl.
6.086).
Documento eletrônico VDA53269857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:17
Código de Controle do Documento: 76cf9a98-ba09-4927-853e-94acedc76244

Aponta violação dos artigos 22, §§3o, 4o e 7o, da
e 884 e 885,
Lei n. 8.906/94
ambos do Código Civil. Sustenta que o presente caso trata da revaloração – e não reexame
– do contrato firmado entre as partes, e que o STJ fixou o entendimento de que, ao
contrário do que ocorre com as sociedades, não há falar em responsabilidade subsidiária
dos associados.
Sustenta, outrossim, que "o STJ já determinou que o contrato de honorários
firmado por associação com escritório de advocacia não vincula os associados, a não ser
que estes aquiesçam de modo expresso e personalíssimo, e essa regra vigora
independentemente de a associação ter atuado em regime de representação ou de
substituição processual." (fl. 6.091).
Alega que a violação do
o,
e § 1o, da Lei de Introdução às Normas
art. 6 caput
do Direito Brasileiro (LINDB) foi expressamente apontada pela agravante ao consignar que
determinada alteração legislativa foi operacionalizada após a assinatura do contrato entre as
partes, de modo que não deve ser aplicada. Defende, assim, o afastamento da incidência do
Enunciado de Súmula n. 284 do STF.
Ressalta que o Tribunal
foi contraditório ao afastar a aplicação do
a quo
entendimento jurisprudencial do Tema Repetitivo n. 1.175 do STJ e do
sendo que o presente caso se amolda exatamente às situações dos
REsp n. 1.561.883/PB,
referidos precedentes relativos à impossibilidade de retenção dos honorários ante a
ausência de relação contratual firmada entre o agravado e os associados da agravante e a
ausência de atuação do escritório na fase de cumprimento de sentença.
Por fim, requer o agravante justificativa quanto aos critérios para a majoração
dos honorários de sucumbência para 18% (dezoito por cento).
Pugna, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela submissão do
presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contrarrazões (fls. 6.111-6.135).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
No histórico da controvérsia, relata-se ação proposta por Torreão Braz
Advogados contra a ANMP para declarar a exigibilidade de honorários contratuais de êxito
e determinar a retenção de 6% (seis por cento) sobre o proveito econômico (montante
bruto) auferido pelos filiados que se beneficiassem do êxito nas demandas coletivas
propostas sob o patrocínio do Autor, com base em contratos firmados entre o escritório e a
associação.
Documento eletrônico VDA53269857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:17
Código de Controle do Documento: 76cf9a98-ba09-4927-853e-94acedc76244

Em primeira instância, houve parcial procedência, determinando-se à ANMP
a cobrança de 6% sobre o valor bruto recebido em cada execução individual, com repasse
ao escritório; o Tribunal local deu parcial provimento à apelação apenas para redistribuir os
ônus sucumbenciais. Embargos de declaração foram rejeitados.
Os recursos extraordinário e especial foram inadmitidos, e o agravo em
recurso especial inicialmente não conhecido por ausência de impugnação específica; em
agravo interno, a decisão foi reconsiderada para, ao final, não conhecer do recurso especial
por incidência das Súmulas n. 5 e 7/STJ e 284/STF.
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, quanto à suscitada violação dos arts.
436, parágrafo único, do CC e 17 e 506 do CPC, em especial quanto à tese de ilegitimidade
passiva da recorrente, o recurso especial não merece êxito.
O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório e nas
cláusulas contratuais, reconheceu ser a recorrente parte legítima para integrar a relação
processual. Por oportuno, cito trechos da decisão recorrida (fl. 5.490):
[...]
A legitimidade
se refere à pertinência subjetiva do
ad causam
titular da relação jurídica de direito material. A sua aferição
deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão -
Teoria Eclética de Liebman - ou de forma abstrata, ou seja, a
partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, de
acordo com a Teoria da Asserção.
, tem-se por
In casu
configurada a legitimidade passiva
da ANMP,
ad causam
pois é incontroversa a relação jurídica estabelecida com o
autor e por meio dos contratos que instruem a petição inicial
(ID’s. 39650540 e 39650542/39650546).
Deveras, o autor fundamentou seu pedido de arbitramento de
honorários e condenação nos convencionais com base nos
contratos de prestação de serviços advocatícios, todos
firmados com a ANMP. Logo, é forçoso reconhecer sua
legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, porque
associação é quem sofreria eventuais efeitos da condenação.

A desconstituição das premissas a que chegou o Tribunal de origem acerca da
legitimidade
da recorrente demandaria nova incursão no conjunto fático-
ad causam
probatório e em cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS.
LEGITIMIDADE PARA A IMPETRAÇÃO. ACÓRDÃO A
QUO,
PELA
INEXISTÊNCIA.
REVISÃO.
Documento eletrônico VDA53269857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:17
Código de Controle do Documento: 76cf9a98-ba09-4927-853e-94acedc76244

IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No mandado de segurança coletivo, impetrado de forma
preventiva, o writ foi denegado por inexistir a devida
comprovação do interesse processual da referida associação.
2. Nesse sentido, o apelo especial encontra-se flagrante óbice
processual, pois conforme enuncia a Súmula 7 do STJ, o
recurso especial não serve à pretensão de revisão de acórdão
cuja conclusão deriva do exame de provas, sendo certo que,
no caso, sem reexame fático-probatóri o não há como se rever
a conclusão do acórdão recorrido quanto à legitimidade ad
causam da Associação Nacional dos Contribuintes de
Tributos (ANCT) para a impetração de mandado de
segurança coletivo, à legitimidade passiva da autoridade
coatora e aos motivos que conduziram à aplicação de multa
por litigância de má-fé 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro
AREsp n. 1.945.796/MS,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe de
)
16/8/2022.

Também não merece conhecimento o apelo nobre quanto à suscitada violação
dos arts. 22, §§ 3o, 4o e 7o, da
e 884 e 885 do Código Civil, em especial
Lei n. 8.906/1994
quanto ao acerto ou desacerto do Tribunal de origem acerca do reconhecimento da
obrigatoriedade do pagamento dos honorários contratuais nas execuções individuais dos
filiados da associação recorrente e de eventual enriquecimento ilícito.
O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório e nas cláusulas
contratuais, reconheceu o direito da parte recorrida aos honorários convencionados com
base no sucesso logrado nas ações ajuizadas, não apenas na fase de conhecimento, mas
também na fase de cumprimento de sentença.
O acórdão recorrido ainda atestou que cada filiado poderia optar por realizar
o cumprimento de sentença com o próprio escritório recorrido, e que os honorários
convencionais seriam aqueles já acordados, mas caso o fizesse com novo defensor, poderia
sofrer a cobrança no percentual e sobre a base ajustada ou outro que viesse a ser fixado
pelo juiz, vedado o enriquecimento em cima do trabalho alheio.
Por oportuno, cito trechos da decisão recorrida (fls. 5.495-5.497):

[...]
Feitos esses esclarecimentos, a luz do caso concreto, verifica-
se que não se trata de retenção de valores pela
ASSOCIAÇÃO nos autos de eventual cumprimento
individual de sentença ajuizado por seus associados.
Com relação à alegação de impossibilidade de se arbitrar
honorários advocatícios de êxito, impende destacar que o
contrato celebrado entre as partes estabeleceu uma condição
suspensiva, consubstanciada exatamente no eventual sucesso
Documento eletrônico VDA53269857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:17
Código de Controle do Documento: 76cf9a98-ba09-4927-853e-94acedc76244

nas ações ajuizadas pelo autor, não apenas na fase de
conhecimento, como também na fase de cumprimento de
sentença.
Nesse particular, confira-se as cláusulas II, ‘b’; IV,
parágrafos terceiro, quarto e sexto; e VIII, do último contrato
celebrado entre as partes (ID. 39650546 - páginas 02/03 e 08):
[...]
Da interpretação das cláusulas contratuais constata-se que o
escritório se obrigou a defender o interesse dos filiados em
ações coletivas propostas pela associação, assim como propor
o cumprimento individual até o trânsito em julgado, se fosse
o caso.
Fixou ainda a responsabilidade da ASSOCIAÇÃO para
aquelas situações em que for possível a retenção dos
honorários já em sede de cumprimento individual da sentença
coletiva. Ou caso haja o pagamento espontâneo ou na
hipótese de cobrança extrajudicial com efetivo pagamento
pelo respectivo filiado. Essa é a melhor interpretação segundo
a intenção das partes (art. 112, CC).
Caso o associado opte por realizar a execução individual das
ações coletivas exitosas com o próprio escritório, os
honorários convencionais seriam aqueles já acordados. Mas
caso o faça com novo defensor, poderá sofrer a cobrança no
percentual e sobre a base ajustada ou outro que vier a ser
fixado pelo Juiz, mas o que não poderá haver é o
enriquecimento em cima do trabalho alheio.
O pacto estabeleceu, além do recebimento de valores mensais
pelo acompanhamento de ações, também o direito à quantia
correspondente a 6% (seis por cento) sobre o montante bruto
recebido por cada associado no caso de êxito nas demandas
patrocinadas pelo recorrido.
A interpretação mais adequada do contrato, especialmente do
parágrafo terceiro da cláusula IV, é no sentido de que a
expressão “êxito final nas medidas judiciais com repercussão
”, significa o sucesso nas ações coletivas ajuizadas e que se
traduzissem em benefícios econômico financeiros aos
associados.
Esses valores devidos ao escritório, advindos do êxito nas
demandas coletivas, está condicionado ao implemento de
condição suspensiva, ou seja, ao efetivo recebimento ou
pagamento à associação (cláusula IV, parágrafo sexto) e pela
percepção efetiva dos benefícios financeiros em prol de cada
associado, independente da rescisão do contrato (cláusula
VIII) e da banca de advogados patrocinar a execução
individual.
Pela redação do contrato, não há espaço para a tese de que o
percentual de 6% (seis por cento), a ser recebido de cada
associado via associação e a título de honorários de êxito,
representaria um patamar máximo a ser obtido pelo escritório
e condicionado a sua atuação em todas as fases do processo,
ou seja, de conhecimento, liquidação e execução individual.
As partes contratantes são capazes, não se alegou ou se
discute vício de vontade que pudesse afastar a validade do
negócio jurídico, particularmente quanto ao direito do
escritório de receber seus honorários mesmo em caso de
Documento eletrônico VDA53269857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:17
Código de Controle do Documento: 76cf9a98-ba09-4927-853e-94acedc76244

resolução prematura do contrato – substabelecimento com
reserva de poderes.
No caso, há ainda uma forte razão para se manter a
disposição contratual, substabelecimento foi com reserva, de
modo a prevenir e assegurar o recebimento dos honorários
contratuais ajustados quando da composição final da lide.
As ponderações a respeito da impossibilidade de associação
convencionar no nome do associado, seja em decorrência de
entendimento jurisprudencial, seja pelo fato de que a vigência
do contrato foi anterior à publicação do artigo 22, § 7o, da
não merece igualmente acolhimento.
Lei n. 8.906/94,
O estatuto da associação da época autorizava expressamente,
no seu artigo 8o, que a assembleia definisse a contratação de
escritório e que a associação assumisse compromissos
concernentes a honorários de êxito em nome dos seus filiados
(ID 39650541 – pág. 26).
Transcrevo o supracitado artigo 8o do Estatuto,
:
verbis
[...]

Ressalte-se que, também neste ponto, a desconstituição das premissas a que
chegou o Tribunal de origem, em especial acerca da possibilidade ou não de cobrança de
honorários contratuais ou de eventual enriquecimento ilícito, demandaria nova incursão no
conjunto fático-probatório e em cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas n. 5
/STJ e 7/STJ.
Nesse sentido, cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. EXATIDÃO
DOS VALORES COBRADOS. OBSERVÂNCIA DOS
PARÂMETROS
CONTRATUAIS.
REVERSÃO.
SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ. ESTIPULAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. À luz do acervo fático dos autos, em especial de cláusulas
contratuais firmadas pela agravante com o agravado relativas
a confissão de dívida pelos serviços de assessoria jurídica, as
instâncias ordinárias firmaram entendimento de que os
cálculos apresentados pelo exequente, ora agravado,
correspondiam aos valores contratualmente estipulados, não
merecendo nenhuma censura.
2. A revisão das conclusões do acórdão recorrido acerca da
validade dos valores cobrados, com inclusão da verba
honorária, demandaria o reexame de matéria fático-probatória
e de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso
especial, ante o disposto nas Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ.
3. "É plenamente possível a existência de cláusula contratual
que fixe antecipadamente o valor devido a título de
honorários advocatícios, caso haja a necessidade de
persecução do pagamento judicialmente. Precedentes" (AgInt
no
relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 1.973.614/SP,
Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.
7/4/2022)
Documento eletrônico VDA53269857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:17
Código de Controle do Documento: 76cf9a98-ba09-4927-853e-94acedc76244

Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.160.066/RJ,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
)
6/12/2023.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
DO
ART. 1.022
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DO
DEVEDOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS
PARTES. BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PAGAMENTO
JÁ
REALIZADO.
ENTENDIMENTO
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULAS 7 E 5,
AMBAS DO STJ. DISTINGUISHING. VIOLAÇÃO AO
III, DO CPC. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO
ART. 927,
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não incorre em negativa de prestação jurisdicional o
acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente
cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota
fundamentação suficiente para decidir de modo integral a
controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela
recorrente.
2. O Tribunal de origem concluiu, com base no acervo
probatório dos autos, que os valores regidos da execução são
baseados em contrato firmado pelas partes, os quais,
inclusive, já teriam sido pagos pela parte executada.
3. Concluir em sentido diverso, para verificar se efetivamente
não houve pagamento da parte agravada dos honorários
contratuais devidos e modificar a base de cálculo, como
pretende o agravante, a sustentar o entendimento de que não
houve excesso na execução intentada, demandaria reexame
de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de
recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.235.833/PR,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/10/2023,
)
16/10/2023.

Por fim, não merece conhecimento o recurso especial quanto à suscitada
violação dos arts. 361, 422, 475 e 667 do Código Civil, 24, § 5o, da
e 6o,
Lei n. 8.906/1994
e § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois o recorrente não
caput
logrou êxito em demonstrar como tais dispositivos normativos teriam sido violados, o que
denota a deficiência das razões recursais neste ponto, atraindo a incidência da
Súmula n. 284/STF.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
Documento eletrônico VDA53269857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:17
Código de Controle do Documento: 76cf9a98-ba09-4927-853e-94acedc76244

EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INDICAÇÃO DE
ARTIGO DE LEI FEDERAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA
NA FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO
SÚMULA 284/STF.
INTERNO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de
indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal
alegadamente
afrontado
implica
deficiência
na
fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice
da Súmula 284 do STF.
2. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos
legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito,
já que é impossível identificar se o foram citados meramente
a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso
especial interposto (AgInt no
Rel.
REsp 1.615.830/RS,
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, DJe
.
11/06/2018)
3. Registre-se que o apelo especial interposto com
fundamento na alínea c do inciso III do
da Carta
art. 105
Magna também requer a indicação precisa do dispositivo
legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa,
o que não ocorreu na hipótese dos autos.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo
AREsp n. 2.087.834/RJ,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe de
)
16/2/2023.

Quanto à alegação de que o Tribunal
foi contraditório ao afastar a
a quo
aplicação do entendimento jurisprudencial do Tema Repetitivo n. 1.175 do STJ e do
não assiste razão ao agravante.
REsp n. 1.561.883/PB,
A parte recorrente sustenta a impossibilidade de cobrar os honorários de êxito
sobre valor recebido em execução individual promovida por seus associados, já que isso
pressupõe possuir contrato escrito ou consentimento expresso, conforme entendimento
extraído do REsp n. 1.561.883/PB.
O referido tema dispõe sobre a necessidade ou não de apresentação do
contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários
contratuais sobre o montante da condenação.
Contudo, como bem esclareceu a Corte de origem, o dispositivo da sentença
não estabeleceu a obrigatoriedade de retenção dos honorários, mas sim que "quando houver
implementação da condição suspensiva, a parte REQUERIDA promova a cobrança, o
dos valores a título de honorários devidos por seus filiados ao
recolhimento e o repasse
Escritório REQUERENTE advocatícios contratuais" (fl. 5.493).
Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da decisão
ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53269857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:17
Código de Controle do Documento: 76cf9a98-ba09-4927-853e-94acedc76244

É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA53269857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:17
Código de Controle do Documento: 76cf9a98-ba09-4927-853e-94acedc76244

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.705.247 / DF
Número Registro: 2024/0274653-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07261429320218070001 7261429320218070001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS PERITOS MEDICOS FEDERAIS -
ANMP
ADVOGADOS : PAULO VITOR LIPORACI GIANI BARBOSA - DF050301
ISABEL CAMINADA BRANDÃO DE ALBUQUERQUE ALVES - DF068138
AGRAVADO
: TORREAO BRAZ ADVOGADOS
ADVOGADOS : ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO - DF009930
ANA TORREAO BRAZ LUCAS DE MORAIS - DF024128
JÚLIA PAURO OLIVEIRA - DF040361
JOAO PEREIRA MONTEIRO NETO - DF028571
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS PERITOS MEDICOS FEDERAIS -
ANMP
Documento eletrônico VDA54006557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:44:33
Código de Controle do Documento: f1eec687-3fa6-4ddd-9c2d-a31dd1f127c1

ADVOGADOS : PAULO VITOR LIPORACI GIANI BARBOSA - DF050301
ISABEL CAMINADA BRANDÃO DE ALBUQUERQUE ALVES - DF068138
AGRAVADO
: TORREAO BRAZ ADVOGADOS
ADVOGADOS : ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO - DF009930
ANA TORREAO BRAZ LUCAS DE MORAIS - DF024128
JÚLIA PAURO OLIVEIRA - DF040361
JOAO PEREIRA MONTEIRO NETO - DF028571
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:44:33
Código de Controle do Documento: f1eec687-3fa6-4ddd-9c2d-a31dd1f127c1